Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707186-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LEILA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: RENAULT DO BRASIL S.A, PREMIER VEICULOS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente, de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA LEILA RIBEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de RENAULT DO BRASIL S.A, PREMIER VEICULOS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A decisão recorrida, especificamente quanto ao indeferimento do ônus da prova, possui a seguinte fundamentação (ID 224380979) DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS Intimados a se manifestarem quanto à produção probatória, a autora requereu a inversão do ônus da prova e repisou as provas documentais juntadas à inicial. O réu Renault requereu o depoimento pessoal da autora. Os réus Banco RCI e Premier pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito. DA NECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA Observo, primeiramente, que a solução da presente contenda deve ter como premissa a configuração de relação de consumo, na medida em que se enquadram as partes nos conceitos relacionais de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. De fato, tratando-se o autor de destinatário final do produto/serviço, identifico a relação de consumo subjacente ao processo em epígrafe. Fixada essa premissa, sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. No primeiro caso, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. No segundo caso, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, v.g., dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), o magistrado supõe verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. Analisando o presente feito e seu contexto probatório não verifico verossimilhança nas alegações da autora especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos para aplicação do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e a persistência dos defeitos do veículo. Pelo exposto, mantenho a distribuição ordinária do onus probandi. Em suas razões de recurso (ID 69254097), a agravante defende que a decisão guerreada contraria o art. 6o, VIII, do CDC, pois ambos os requisitos previstos no aludido dispositivo, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, estão presentes na espécie. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, e do art. 300, ambos do CPC, garantindo-lhe a inversão do ônus da prova a fim de que possa comprovar seus direitos e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a dinâmica da distribuição do ônus da prova, o art. 373, § 1o, do CPC, prescreve que: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá modificar o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Além disso, em se tratando de relação de consumo, para que haja a inversão do ônus da prova, deve existir verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC[1]. Malgrado as alegações trazidas pela agravante, não há dúvidas do acerto da r. decisão agravada quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que os documentos anexos não demonstram, ao menos nesse momento processual de cognição sumária, a verossimilhança com o fato narrado. A agravante adquiriu o veículo NV KWID ZEN II, placa SGY-8E49/DF, no dia 13/11/2023, que lhe foi entregue em 17/11/2023 (ID 213658153). A ordem de serviço emitida pela TECAR (ID 213658156), datada de 1o/4/2024, portanto cinco meses depois, descreve problema na fiação elétrica (chicote elétrico) do aludido carro, discriminando o serviço de cablagem de motor. Consta, ainda, uma solicitação de serviço pela agravante, agendado para o dia 1o/8/2024, quatro meses depois, na Premier Veículos, descrevendo novo serviço de cablagem de motor. Nota-se que a agravante, nas duas vezes que precisou realizar o reparo no veículo, foi atendida e, ao que tudo indica, o problema restou solucionado, haja vista o registro tão-somente das duas ocorrências citadas, sem qualquer indício de que o carro ficou parado, sem funcionamento, fora das referidas datas. Ademais, não se observa dificuldade insuperável da agravante em produzir a prova requerida; bastou levar o carro às concessionárias de automóveis para ambas emitirem as ordens de serviços com a especificação dos reparos realizados. O que, no entanto, inviabilizou a inversão do ônus da prova foi a ausência de verossimilhança na alegação da agravante quanto à persistência do defeito do veículo, impossibilitando a aplicação do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Destaco jurisprudência nesse sentido. Confira-se: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ELÉTRICOS. CDC, ART. 18. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX). 3. Uma vez indeferido o pedido de inversão do ônus da prova por decisão interlocutória, sem que fosse interposto recurso, na forma do art. 1.015, XI, do CPC, tem-se por preclusa a questão (CPC, arts. 507 e 1.000). 4. De acordo com art. 18, § 1o, do CDC, é direito potestativo do consumidor rescindir o contrato de compra e venda de veículo usado, quando o bem de uso durável apresentar vícios/defeitos não sanados no prazo legal. 5. Não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito ao longo da marcha processual (CPC, art. 373, I), haja vista inexistir documentação capaz de evidenciar os vícios na parte elétrica do carro capaz de dificultar sua regular utilização, tem-se por inviável o pleito de rescisão contratual e, conseguintemente, de restituição de valores e de pagamento de danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418825, 0705431-55.2021.8.07.0005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 19/05/2022.) Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe o teor da presente decisão. Intime-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação das contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 6 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.